Tribunal: STF
Processo: HC 169500
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a evasão do distrito da culpa. Precedentes: HC 136.295, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/09/2018; RHC 150.303-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/03/2018; HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018. 



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “relevante quantidade de entorpecentes - meio tijolo de maconha pesando 219,34g - além de expressiva quantia em dinheiro - R$ 3.985,00”.



    3. O fundamento utilizado pelo órgão julgador à luz dos fatos narrados, aliado a outros aspectos que denotam a gravidade concreta da conduta, não revela inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/03/2019; HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/07/2015; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.. 



    5. Agravo regimental desprovido.